Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por não ter sido encontrado o veículo dado em garantia do financiamento, incumbia à parte autora diligenciar o cumprimento da ordem de busca e apreensão, o que não ocorreu no caso.
2. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação via sistema eletrônico para movimentar o processo se equipara à intimação pessoal e dispensa a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado a ser cumprido por oficial de justiça.
3. Apelação não provida. Unânime.